Tribunal: TJDFT
Processo: 0735270-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735270-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, MARIA SONIA GOMES D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o advogado subscritor da Apelação interposta pelo segundo Réu (ID 33805746) não possui procuração que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Assim, em atenção aos arts. 104 e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora